Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-85.2022.8.11.0111
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-85.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO MARINHO LIMA - CPF: 326.998.401-49 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JULIA DOS SANTOS PRUINELLI - CPF: 025.540.341-09 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARINHO LIMA - CPF: 326.998.401-49 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JULIA DOS SANTOS PRUINELLI - CPF: 025.540.341-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTOR NÃO PROVIDO, REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SI
MPLES.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
RECURSO
DO RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e RAIMUNDO MARINHO LIMA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, em ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por RAIMUNDO MARINHO LIMA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, afastar débitos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal do autor; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo consignado; (
iii
) determinar a adequação da restituição do indébito e do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, sendo suficiente o conjunto probatório documental para formação do convencimento, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

O banco não comprova a regularidade da contratação, pois apresenta contrato sem assinatura e elementos digitais unilaterais (biometria e geolocalização) insuficientes para demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor.

A ausência de prova técnica idônea e a existência de inconsistências nos dados evidenciam a ocorrência de fraude por terceiro, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade do fornecedor.

O crédito depositado na conta do autor não valida o negócio jurídico, especialmente diante da comprovação de boa-fé do consumidor, que comunicou o fato e depositou judicialmente os valores recebidos.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A fixação e majoração dos honorários advocatícios observam os critérios do art. 85 do CPC, inclusive em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor não provido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratação de empréstimo consignado decorrente de fortuito interno.

A contratação digital exige prova robusta da manifestação de vontade do consumidor, não se prestando, isoladamente, registros unilaterais de biometria ou geolocalização.

A restituição em dobro do indébito depende da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida na forma simples quando ausente tal elemento.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo adequada a fixação do quantum conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 371, 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.380.635/RS; STJ,
AgInt
no REsp 1.949.629/PE; TJMT,
Ap
40301/2018; TJMT, AP 1002863-73.2022.8.11.0028.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1000149-85.2022.8.11.0111

APELANTE:
RAIMUNDO MARINHO LIMA
E
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
RAIMUNDO MARINHO LIMAE BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e RAIMUNDO MARINHO LIMA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por RAIMUNDO MARINHO LIMA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão recorrida declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 010113098047 e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes; tornou definitiva a tutela de urgência que suspendeu os descontos; condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde o evento danoso; determinou a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 2.034,00), igualmente corrigidos e acrescidos de juros; fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação; e autorizou a restituição ao banco do valor depositado judicialmente pelo autor (R$ 38.233,08), com possibilidade de compensação.

Irresignado,
o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento indevido de prova essencial consistente no depoimento pessoal do autor.

No mérito, afirma a regularidade da contratação, defendendo que o contrato foi formalizado por meio digital com utilização de biometria facial, prova de vida e geolocalização, mecanismos que garantiriam a autenticidade da manifestação de vontade.

Aduz que o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta do autor, o que confirmaria a contratação, e sustenta a validade dos contratos eletrônicos à luz do art. 107 do Código Civil.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade da contratação e a improcedência dos pedidos autorais
.
]

Em contrarrazões, RAIMUNDO MARINHO LIMA pugna pelo desprovimento do recurso do banco, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação da contratação, destacando que a prova técnica produzida demonstrou que a operação foi realizada por terceiro em local diverso daquele alegado pela instituição financeira. Requer a manutenção integral da sentença.

Por sua vez, RAIMUNDO MARINHO LIMA interpõe recurso de apelação, sustentando que, embora correta a sentença quanto ao reconhecimento da fraude, o valor fixado a título de danos morais revela-se irrisório diante da gravidade do ilícito, sobretudo por se tratar de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

Defende que o dano moral é
in
re

ipsa
e que a indenização deve observar caráter pedagógico e compensatório.

Requer a majoração do quantum indenizatório, bem como a readequação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões ao recurso do autor,
o BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

defende a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que a quantia fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa.

Preparo devidamente comprovado pelo banco apelante e justiça gratuita deferida ao autor na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (cerceamento de defesa por falta de depoimento pessoal da parte autora)

Eminentes Pares:

O apelante,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento indevido de prova essencial consistente no depoimento pessoal do autor.

É
cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive,o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos370e371do Código deProcessoCivil,
“in
verbis
”:

“Art.370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art.371. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”

Em outras palavras, a produção da prova
oral
somente deve ser deferida quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso,
correto o entendimento do juízo de primeiro grau ao definir que
“
A controvérsia central não reside naquilo que o autor afirmaria em audiência – pois sua versão já está posta na inicial (negação da contratação) – mas sim na validade da prova técnica apresentada pelo banco (a contratação digital) e na robustez das evidências documentais colhidas.A prova documental trazida aos autos, notadamente a resposta ao Ofício expedido à operadora TIM S.A. (
ID’s
187977085, 187978699), mostrou-se suficiente para esclarecer a controvérsia, tornando a oitiva do autor dispensável.
”
(Id.

363349881
).

De fato, tratando-se, a hipótese, de ação
declaratória de inexistência
de contrato, osinstrumentoscarreadosaos autossãosuficientespara aferir as bases do negócio, bem
como a existência de eventuais ilegalidades; circunstância que possibilita o julgamentodo processo,sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasara sentença combatida e autorizar o julgamento do processo,circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa.

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL -MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão
proferidopelo
STF ou STJ
emRecursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, ou
em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas
constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e RAIMUNDO MARINHO LIMA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 010113098047, afastar os débitos, confirmar a suspensão dos descontos, condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, determinar a restituição em dobro de R$ 2.034,00, fixar honorários em 15% sobre a condenação e autorizar a devolução ao banco do valor depositado judicialmente.

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A. sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal do autor e, no mérito, defende a regularidade da contratação digital, com uso de biometria facial, geolocalização e liberação do crédito, pleiteando a reforma integral da sentença.

Por sua vez, RAIMUNDO MARINHO LIMA, em apelação adesiva, requer a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade do ilícito e da natureza alimentar do benefício atingido.

Pois bem.

A controvérsia reside em apurar a legalidade da contratação, bem como, a ocorrência de danos materiais e morais e, consequentemente, se razoável e proporcional o “quantum” indenizatório
fixado.

Inicialmente, discute-se o mérito da apelação do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A hipótese dos autos insere-se no âmbito das relações de consumo, diante da inequívoca subsunção aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º, caput) e serviço (art. 3º, § 2º), todos previstos na Lei nº 8.078/1990.

Nesse contexto, cumpre salientar que as alegações do apelante, desacompanhadas de elementos probatórios idôneos, mostram-se insuficientes para infirmar a narrativa autoral, ao revés, reforçam a verossimilhança das assertivas da parte
consumidora, no sentido de que a contratação impugnada decorreu de fraude, circunstância que se encontra amparada por consistente acervo probatório constante dos autos.

Àluz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse contexto, aresponsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Com efeito,
o réu ora apelante,
procedeu a juntada deum contrato que não possui a assinaturad
o
apelad
o
, sob a justificativade que celebrado viadispositivo eletrônico, com o qualsupostamenterealizou a autenticação eletrônica e que em complementação à assinatura com autenticação digitalfoi enviada foto do rosto e cópia do documento pessoal
(Id.

363349854
).

Entretanto, t
em-se que afalha na prestação do serviço do apelante restou devidamente demonstrada nos autos,uma vez queem que pese a instituição financeira defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verifica os parâmetros usados para aferição da suposta contratação pelo consumidor.

Outrossim, a alegação de validação da contratação por meio de geolocalização não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico, sobretudo quando confrontada com o conjunto probatório produzido nos autos, o qual evidencia inconsistências quanto à origem da operação, revelando a plausibilidade da tese de utilização indevida dos dados do consumidor por terceiros.

Ora, a certificação digital foi apresentada pelo banco apelante de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto dacliente, com anotação “prova de vida”,como se fosse a sua assinatura
(Id.

363349855
).

A corroborar, o contrato se encontra sem assinatura (
Id.

363349854
).

Ressalte-se, ademais, queo apelantesequer requereu prova pericial para atestar a regularidade da contratação digital, com a assinatura eletrônica - biometria facial, na forma do artigo

373
,
II
, do
CPC
.

Portanto, incumbia à instituição financeira comprovar por outros meios que a parteautora consentiu com a contratação e que tinha plena ciência dos termos do empréstimo, o que não ocorreu, evidenciando, assim, a inobservância do dever de informação (
art.
6º
,
III
,
Código de Defesa do Consumidor
) e a existência de vício de consentimento.

Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta "biometria facial" tão somente uma foto da parte autora.

Destaque-se, ainda, que restou claro que a parte autora, pessoa idosa, sendo flagrante sua vulnerabilidade, sequer anuiu com a realização de novo empréstimo.

Outrossim, sem provas de que houve iniciativa e consciente adesão da parte
a
utora para justificar os descontos impugnados, são procedentes os pedidos de declaração de inexistência da contratação dos empréstimos questionados.

A circunstância de o montante de R$ 38.233,08 ter sido creditado na conta do autor não tem o condão de validar o negócio jurídico, ao revés, revela padrão recorrente em práticas fraudulentas, nas quais terceiros, mediante utilização indevida de dados pessoais, contratam operações em nome da vítima com o objetivo de posteriormente induzi-la à transferência dos valores.

De outro lado, a postura adotada pelo autor, consistente na imediata comunicação dos fatos às autoridades competentes (Boletim de Ocorrência
Id.

363349412), bem como no depósito judicial da quantia recebida (
Id.

363349437
), além de diversas tentativas de devolução dos valores ao banco,
evidencia sua boa-fé objetiva e corrobora a assertiva de que não anuiu com a contratação do empréstimo.

Desta forma, por configurar a boa-fé objetiva da parte consumidora, par da impossibilidade de produção da “prova negativa” a seu encargo (com a intenção de comprovar não ter sido ela a contratante), é de se reconhecer a não comprovação do vínculo jurídico contratual, tornando ilegítimas as cobranças e os descontos perpetrados em seu benefício (derivados de contrato fraudulento), especialmente porque a fraude
cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno, conforme Lei 8.078/1990, art. 14 § 3º inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, comprovoua
parte autora
,
RAIMUNDO MARINHO
LIMA
, os
fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

De maneira que, deve arequerente ser restituídaquanto aos valores indevidamente descontadosde seu benefício previdenciário.

No entanto, merece reparoo entendimento na forma posta pelo Julgador de piso,considerando quea restituição do indevidamente descontado,deve ser na forma simples,pois não restoudemonstrado ter a instituição financeira,agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes

(REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Ademais, in
evitável reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciáriod
o
apelad
o
, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar
, nos exatos termos determinados na sentença, sem necessidade de redução.

Segue a análise quanto a apelação do autor
RAIMUNDO MARINHO LIMA
.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
“quantum”
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
10
.000,00(
dez
mil reais) não comporta redução
ou majoração
, porque se mostra adequado ao caso.

Sabe-se quenão há um critério legal pré-determinado para arbitramento da indenização,noentanto,há critérios indicados pela doutrina e jurisprudência, dentre eles a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e, até mesmo, segundo boa parte da doutrina, um componente punitivo, este com especial aplicação à ré como meio de impulsioná-la à melhoria de seus serviços de modo a evitar o engrossamento da fila de lesados que buscam junto ao judiciário a reparação dos danos sofridos.

Aindenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DALEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos
morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos
indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”(TJMT,Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Dessa forma, mostra-se escorreita a sentença ao condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

Outrossim, igualmente acertada a determinação de expedição de alvará judicial em favor do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para levantamento do montante depositado judicialmente pelo autor no valor de R$38.233,08, como medida destinada ao restabelecimento da situação anterior, admitida, ainda, a compensação entre os valores.

Por fim,
conforme
o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Isto é, a obrigação de fazer, quando possui valor econômico aferível, deve ser incluída na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Além disso, o art. 85, § 11, do CPC, prevê a majoração dos honorários em sede recursal, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação.
2 .
Na espécie, a demanda ostenta caráter condenatório, pois a operadora de plano de saúde foi condenada ao custeio do procedimento médico e ao pagamento de compensação por danos
morais. Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, consoante a regra do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
(...) ”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1949629 PE 2021/0223260-9, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022).

No caso em exame, tratando-se de condenação com conteúdo econômico líquido e aferível, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, apenas para determinar que a restituição seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026